Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-77.2018.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA COMPET?NCIA PELA JUSTI?A MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO - ARQUIVAMENTO DE INQU?RITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS DEVER?O SER ENCAMINHADOS ? JUSTI?A COMUM PARA APRECIA??O DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQU?RITO INSTAURADO. Entendo que nada h? para se reformar no referido decisum, visto que, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inqu?rito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil ? da al?ada da justi?a comum estadual, e n?o da justi?a castrense, mesmo que o inqu?rito tenha se iniciado junta a esta, posto que a pr?pria Constitui??o Federal de 1988 ? clara em seu art. 125, ? 4?, em atribuir essa decis?o ? Justi?a Comum. Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hip?tese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma compet?ncia constitucionalmente definida n?o seja usurpada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BREVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: HELTON RAPHAEL ALEXANDRE LISBOA
RECORRIDO: RAYLESSANDRO CARVALHO PASSOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0001307-77.2018.8.14.0200
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO.
Entendo que nada há para se reformar no referido
decisum,
visto que, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum. Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hipótese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma competência constitucionalmente definida não seja usurpada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 5º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de março de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BREVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: HELTON RAPHAEL ALEXANDRE LISBOA
RECORRIDO: RAYLESSANDRO CARVALHO PASSOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0001307-77.2018.8.14.0200
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Consta da denúncia que no dia 17.05.2017, o mototaxista João Rodrigues havia sido assassinado por Eudi Navegante de Oliveira e no dia 22.05.2017, por meio de denuncia anônima, a polícia identificou o suposto paradeiro de Eudi e foram encaminhadas guarnições para realização de buscas do acusado. Após ser encontrado e dado voz de prisão ao mesmo este começou a efetuar disparos de arma de fogo havendo trocas de tiros com a policia, sendo o acusado atingido e caído no rio, em seguida acionaram os bombeiros para localizá-lo, no entanto, o corpo foi encontrado após dois dias.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo
militar
,
que considerando manifestação do Ministério Público Militar, que requereu o arquivamento do Inquérito Policial Militar, por entender que a presença de causa excludente de ilicitude, retira o caráter antijurídico da conduta tipificada como criminosa, inexistindo o fato delituoso, reconheceu a sua incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Parquet e determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos, para processamento e julgamento.

Inconformado, o Promotor de Justiça Militar, interpôs o presente recurso, requerendo o provimento, para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual, para então reconhecer o arquivamento do feito.

Em contrarrazões, os recorridos requereram o provimento recursal, para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar para a decisão sobre o processamento de tal feito, por conseguinte, seja arquivado os autos.

A Procuradoria de Justiça, aduziu que não há como acolher o pedido formulado pelo
Parquet
Militar, razão pela qual opina pelo conhecimento e no mérito, o improvimento do recurso, aduzindo que não cabe à Promotoria Militar ou Juízo militar, reconhecer excludente de ilicitude nesse momento, nos termos do art. 9, § 1º do Código Penal Militar
1
e art. 82, § 2º do Código de Processo Penal Militar
2
.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Promotor de Justiça Militar, interpôs o presente recurso, requerendo o provimento, para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual, e consequentemente determinar o arquivamento do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de
ser atribuível à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida
, quando supostamente praticado por militar contra vítima civil, nos termos do artigo
9º
, §1°, do
Código Penal Militar
, introduzido pela Lei
9.299
/96. Vejamos:

¿Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

§ 1
o
Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri
.¿

Em que pese a insatisfação da parte recorrente quanto a decisão ora guerreada, entendo que nada há para se reformar no referido
decisum
, visto que, repito, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta Corte, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum, conforme
in verbis
: ¿Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...)
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.¿
(grifos nossos)

Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hipótese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma competência constitucionalmente definida não seja usurpada.

Entendeu dessa mesma forma o próprio Superior Tribunal Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. RECLAMO ACUSATÓRIO. PERTINÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AO ART. 9.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ASSOCIADA À DICÇÃO DO ART. 82, CAPUT, E § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N.º 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM. VENTILADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não incide o óbice consolidado na Súmula n.º 7/STJ, pressuposto especial objetivo de (in) admissibilidade do recurso especial, quando a pretensão do insurgente demandar, tão somente, revaloração jurídica de situações fáticas já delineadas e objeto de controvérsia no acórdão recorrido. 2. Na espécie, a questão em contenda está pautada, eminentemente, na explicitada ofensa direta ao art. 9.º, parágrafo único, do Código Penal Militar, com redação vigente à época dos fatos, c.c. art. 82, caput, e § 2.º, do Código de Processo Penal Militar, prescindindo-se, portanto, sua confirmação, do reexame de fatos e provas, máxime da indigitada aferição do animus presente na conduta dos agentes, no momento da ação objeto da investigação. 3.
Segundo remansosa jurisprudência preconizada por esta Corte Superior, não compete à Justiça Militar estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou descriminantes, in casu, circunscritas no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa pelos militares investigados. 4. Na hipótese, os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum, ex vi dos arts. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar
. 5. Admite-se o prequestionamento implícito, para fins de admissão do recurso especial, quando o Tribunal ordinário, apesar de não fazer menção expressa ao dispositivo infraconstitucional apontado como malferido, enfrenta intrinsecamente o conteúdo a este relacionado, garantindo-se a exaurida apreciação da matéria pelas instâncias locais. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1400937/RS, Rel. Ministra LAURITA VAS, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CF. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 1.
A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 4º, da CF. Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016). PORTANTO, NÃO É DA COMPETÊNCIA DO JUIZ MILITAR DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE INVESTIGA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.¿ (AgRg no REsp 1725235/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 22/05/2018
, DJe 30/05/2018)
Grifei e destaquei

Destaco também Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca do assunto:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DO CPM E ART. 125, §4º DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Agiu corretamente o Juízo Castrense ao declinar de sua incompetência para o Juízo Criminal Comum para decidir acerca do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar: "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por militar contra civil. (precedentes). Reforçando este entendimento destaco a situação excepcional trazida pela própria Constituição Federal, que passou a estabelecer que o crimes dolosos contra a vida de civis: Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças? (art. 125, §4º, CF). Assim, o crime de homicídio praticado por militar (federal ou estadual) não deixou de ser crime militar impróprio, que também está previsto no Código Penal Brasileiro, mas passou por força de lei a ser julgado pela Justiça Comum
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(2019.05058944-89, 210.522, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-05, Publicado em 2019-12-06)
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL.
ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO
. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17)
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES DO PAÍS, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O PREMATURO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO, EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE MILITAR ESTADUAL, EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES, IN CASU, CIRCUNSCRITAS NA LEGÍTIMA DEFESA PELOS MILITARES INVESTIGADOS. NA HIPÓTESE, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, À COMPETENTE JUSTIÇA COMUM, EX VI DOS ARTS. 82, § 2.º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, encaminhando os autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos etc... Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias nove a dezesseis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira. Belém/PA, 16 de novembro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(2020.02647670-87, 215.748, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO ? ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. Entendo que nada há para se reformar no referido decisum, visto que, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum. Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hipótese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma competência constitucionalmente definida não seja usurpada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
(2020.02524968-78, 215.511, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para que seja mantida a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de março de 2021
Desa.
Maria de
Nazaré
Gouveia dos
Santos
Relatora

1

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
1
o
Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.

2

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.